Tribunal: TJDFT
Processo: 0704830-90.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704830-90.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAYLA ALVES DE LIMA COSTA GOUVEIA, ANDRE SIMOES VASSOLER APELADO: ANDRE SIMOES VASSOLER, LAYLA ALVES DE LIMA COSTA GOUVEIA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no artigo 1.021, § 2o, do CPC, determino a intimação da ré/agravada para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias acerca do agravo interno interposto pelo autor/agravado. Intimem-se. Brasília, 11 de dezembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator